Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS. CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO E FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA. IDENTIFICAÇÃO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. VALORES SUBSTANCIOSOS. PERFIL DO CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO. (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). INVALIDADE DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO. PAGAMENTO DE SUBSTANCIAL DE VALORES. ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. TRANSFERÊNCIAS (PIX) PARA TERCEIROS. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUESTÕES PREFACIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. APELO. REDUÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA VIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PROVEITO EQUIVALENTE À SOMA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DANO MORAL. ESTIMATIVA CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO DANO AFIRMADO. CONSIDERAÇÃO. ESTIPULAÇÃO EM VALOR ELEVADO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. ILEGITIMIDADE (CPC, ARTS. 291 e 292). ARGUIÇÕES. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA. MATÉRIA INVOCADA IDÊNTICA AO DISPOSITIVO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente.
2. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, revestindo de lastro a decisão que, defronte ao valor irrisório atribuído pela parte à causa que aviara, acolhendo impugnação formulada pela parte ré, o revisara e fixara com base na expressão econômico do direito vindicado (CPC, arts. 291 e 292).
3. Cuidando-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, envolvendo cumulação de pedidos condenatórios, a soma das importâncias perseguidas deve modular a fixação do valor atribuído à causa, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 292, VI), ensejando que, fixado em valor compassado com essa regulação, traduzindo o valor da causa o negócio litigioso e o proveito econômico almejado, deve ser ratificado por traduzir de forma linear a expressão do direito controvertido e o proveito econômico almejado.
4. Estando-se no ambiente de relação de consumo, o fornecedor envolvido na cadeia de fornecimento é responsável pelos danos originários de eventuais falhas havidas na prestação, ensejando que, aviando o consumidor pretensão indenizatória em desfavor do banco enredado no negócio que entabulara e fora intercedido por fraude praticada por terceiro que se passara por preposto da instituição financeira, o banco, guardando pertinência subjetiva com os fatos, está legitimado a compor a angularidade passiva da ação, segundo orienta a teoria da asserção, encartando a demarcação da participação nos fatos e nas falhas matéria reservada exclusivamente ao mérito.
5. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operações de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
6. A circunstância de as fraudes terem induzido o correntista a erro, levando-o a crer que estava mantendo tratativas diretas com preposto da instituição financeira por ter sido contatado imediatamente após receber mensagem eletrônica que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, levando-o a, na tentativa de prevenir a fraude e seguindo as orientações do fraudador, mesmo dirigindo-se a terminal de auto-atendimento na agência bancária, a viabilizar acesso à sua conta corrente, resultando na realização de pagamentos e transferências não reconhecidas de vultoso montante, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos grave e evidente falha nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das transações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil de operações mantido normalmente pelo correntista vitimado.
7. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas na conta do correntista, através de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato de forma a ser confirmadas a legitimidade das transações, encerra falha, tornando o prestador de serviços responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e §1o).
8. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se subsistente falha nos sistemas de controle que permitiram que meliante, utilizando-se de número telefônico correspondente à central de atendimento da instituição financeira, induzisse o correntista a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas pelos fraudadores, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o).
9. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se passara por seu preposto, ensejando a realização, em nome do correntista, de operações bancárias diversas vultosas e inteiramente fora do padrão de movimentação do consumidor e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelas operações bancárias indevidamente realizadas e pelo mútuo indevidamente entabulado e cobrado, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado do correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
10. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de ativos de forma indevida, culminando em elevado desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ).
11. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.